Tribunal: TJDFT
Processo: 0704297-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de apelação (ID 22452556) interposta por EVANDRO DE MELO OLIVEIRA contra a decisão (ID 224525512) que, proferida em sede de cumprimento de sentença que move em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA SA, julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, que ora transcrevo: (...) Tendo em vista a existência de excesso de execução, JULGO PROCEDENTE a impugnação BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB e, em consequência, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso cobrado (R$54.711,05), com fundamento no artigo 85, §§ 1o, 2o e 7o, do Código de Processo Civil. Assim sendo, determino a expedição de ofício ao Ilmo. Gerente da Agência 0155 do Banco de Brasília S/A – BRB para que promova a transferência da quantia de R$130.490,75 (cento e trinta mil, quatrocentos e noventa reais e setenta e cinco centavos), e demais acréscimos legais e proporcionais a este valor, se houver, da Conta Judicial de ID 081100000008284840 (ID 68993056 - Pág. 3 ) para Conta Judicial vinculada ao 1a Vara de execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, Processo no 0024616-79.2014.8.07.0001, em face da penhora no rosto dos autos de créditos do exequente EVANDRO DE MELO OLIVEIRA. Determino, ainda, a expedição de alvará em favor do BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A, CNPJ no 00.000.208/0001-00, para levantamento da quantia de R$54.711,05 (cinquenta e quatro mil, setecentos e onze reais e cinco centavos), e demais acréscimos legais e proporcionais a este valor, se houver, a partir do depósito judicial de ID 68993056. Comunique-se o Juízo da 1a Vara de execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília acerca da presente decisão. Após a confirmação das operações bancárias determinadas acima, tornem-se os autos conclusos para extinção. Adote a Serventia as diligências pertinentes. (...) Em sede de contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de intempestividade (ID 22452564 - pág. 3). Determinei a manifestação sobre a preliminar e cabimento do recurso, conforme despacho (ID 22839488), todavia, o apelante quedou-se inerte conforme certificado (ID 23709906). É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao compulsar os autos, foi possível perceber que o presente recurso não ultrapassa a barreira da cognoscibilidade, pois o inconformismo do ora apelante deveria ser combatido no momento oportuno, por meio do manejo do recurso cabível. A decisão recorrida não encerrou o feito, ao contrário, determinou a expedição de alvará de levantamento e de ofício e, ainda, o retorno dos autos para análise de possível extinção. Considerando-se que o magistrado a quo condenou o apelante/exequente ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, haveria, ao menos em tese, o interesse do executado em prosseguir para o recebimento de tais honorários, razão pela qual o feito prosseguiria. Dessa forma, não havendo a extinção cabal do feito, não caberia o recurso de apelação, pois, nesse caso, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Todavia, a par de discussão de ser cabível ou não o recebimento do recurso pelo princípio da fungibilidade, corolário do princípio da instrumentalidade das formas, verifico que o recurso é manifestamente intempestivo e, um dos critérios para recebimento de um recurso por outro, é a interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto, para que seja atendido o pressuposto recursal da tempestividade. Isso porque, a decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença foi disponilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 18/11/2020 (quarta-feira), publicada no dia 19/11/2020 (quinta-feira), começando a contagem do prazo recursal no dia 20/11/2020 (sexta-feira), conforme certificado em ID 22452552. Nos termos do artigo 4o, §§ 3o e 4o, da Lei n.o 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e dá outras providências, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, começando a fluir o prazo no primeiro dia útil seguinte ao considerado como data de publicação. Assim, tem-se como publicada a decisão no dia 19/11/2020, quinta-feira, começando a contagem do prazo no dia 20/11/2020, sexta-feira. Para a interposição do recurso de apelação, o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil estabelece à parte o prazo de 15 (quinze) dias, o qual será contado na forma do art. 219, do mesmo diploma processual civil: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Da mesma forma, o prazo para interposição de agravo de instrumento também é de 15 dias úteis. Portanto, a contagem do prazo para a interposição do recurso teve seu termo inicial no dia 19/11/2020, quinta-feira e, final, no dia 11/12/2020, sexta-feira, considerando-se que foi feriado no dia 8/12/2020. No entanto, o protocolo da presente apelação registra o dia 12/12/2020 (sábado), após o termo final do prazo para sua interposição. Embora o apelante alegue que houve instabilidade do sistema, no último dia do prazo, conforme verifiquei em consulta ao sitio deste Tribunal, não houve referida instabilidade naquele dia https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje. Dessa forma, resta evidente e manifesta sua intempestividade, bem como a inadequação da via eleita. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação apresentada por Evandro de Melo Oliveira. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora